Tribunal: TJDFT
Processo: 0700013-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA “C” DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSTITUIÇÕES DE ENSINO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO DO FISCO. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO RECOLHIMENTO DE ITBI. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Imposto sobre Transmissão Inter Vivos encontra-se disciplinado no art. 156 da Constituição Federal, sendo de competência Municipal e do Distrito Federal nas hipóteses de transmissão da propriedade ou de direitos reais imobiliários entre vivos.
2. O art. 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal estabelece que “é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) VI – instituir impostos sobre: (...) c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;”.
3. A respeito do tema, o c. STF já se manifestou no sentido de que a condição de entidade educacional sem fins lucrativos para fins de imunidade tributária é presumida, cabendo o ônus da prova ao Fisco em sentido contrário.
4. No particular, os elementos de informação demonstram que o impetrante é associação civil com finalidade educacional, sem fins lucrativos, além de possuir certificação de entidade de utilidade pública pelo Ministério da Educação, de modo que milita em seu favor a presunção de que sua renda, bens e serviços são vinculados às suas atividades essenciais.
5. Logo, conclui-se que a entidade preenche os requisitos necessários para o reconhecimento do direito subjetivo de imunidade tributária.
6. Remessa necessária conhecida e desprovida. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.